Tribunal: TJSP
Processo: 0005700-64.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência defensiva contra decisão que manteve a penhora do valor de R$ 1.695,09, para o adimplemento parcial do débito, e indeferiu pedido de extinção da execução da pena de multa (R$ 21.178,80) pela hipossuficiência financeira do sentenciado. Embora não se desconheça a atual posição da 3a Seção do STJ, em revisão do Tema 931, no julgamento do REsp no

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência defensiva contra decisão que manteve a penhora do valor de R$ 1.695,09, para o adimplemento parcial do débito, e indeferiu pedido de extinção da execução da pena de multa (R$ 21.178,80) pela hipossuficiência financeira do sentenciado. Embora não se desconheça a atual posição da 3a Seção do STJ, em revisão do Tema 931, no julgamento do REsp no 2.090.454/SP, em 28/02/2024, é certo que o Ministério Público somente poderá demonstrar a existência de possibilidade concreta de pagamento da pena pecuniária após a atuação do Poder Judiciário em sede de execução, por meio de atos constritivos de bens e valores, como pesquisa de bens e eventual penhora, não podendo a acusação, por si só, realizar tais medidas, que são de competência judicial. Nessa linha de raciocínio, considerando ter havido a penhora de valor considerável em conta bancária do executado, mostra-se prematuro o reconhecimento da hipossuficiência econômica do agravante, devendo-se permitir à acusação a busca de outros elementos concretos de viabilidade de pagamento da pena de multa por meio da execução judicial, com exaurimento dos atos executivos, sobretudo na ausência de prova inequívoca da impossibilidade financeira do condenado na espécie. Reeducando que ainda não cumpriu a pena privativa de liberdade, não sendo sequer o caso de aplicação do mencionado precedente do STJ, que versa sobre a hipótese de extinção da punibilidade do agente quanto à pena de multa, pela hipossuficiência econômica, após o cumprimento da pena corporal ou alternativa, em caso de substituição. Impenhorabilidade da remuneração. Inocorrência. Não incidência, no âmbito da execução penal, dos limites à penhora impostos pela legislação processual civil. Existência de norma específica na LEP, o que impede a aplicação da analogia, inexistindo lacuna a ser preenchida. Inteligência dos arts. 168 e 170 da LEP. Precedentes deste E. Tribunal. Legitimidade ativa do Ministério Público que subsiste mesmo após o transcurso do prazo de 90 dias fixado pelo Pleno do STF no julgamento da ADI 3.150, havendo, nesse caso, mera legitimidade ativa concorrente com a Fazenda Pública. Decisão mantida. Agravo defensivo improvido.